Tribunal: TJSP
Processo: 1012915-48.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Saque não reconhecido pela titular de conta corrente. Ausência de indícios de que as operações bancárias sejam resultantes de fraude. Saque realizado por meio de biometria, em valor compatível com o valor retirado pela autora todos os meses. Inversão do ônus da prova que não é automática. Inexistência de falha na prestação dos serviços bancários. Dever de indenizar

Ementa:

Apelação. Ação indenizatória. Saque não reconhecido pela titular de conta corrente. Ausência de indícios de que as operações bancárias sejam resultantes de fraude. Saque realizado por meio de biometria, em valor compatível com o valor retirado pela autora todos os meses. Inversão do ônus da prova que não é automática. Inexistência de falha na prestação dos serviços bancários. Dever de indenizar não configurado. Sentença mantida. Recurso não provido.